Tribunal: TJES
Processo: 5000544-05.2024.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-05.2024.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DA PENHA CORADINI NUNES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme
entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2.
Não produzida prova pericial grafotécnica ou outro meio idôneo capaz de demonstrar a validade do ajuste, mantém-se a declaração de nulidade do contrato, sendo insuficiente a mera semelhança visual das assinaturas.

3.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, mantido o quantum fixado na origem, com majoração dos honorários recursais.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026..

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
apelação cível
por meio da qual
pretende,
Banco C6 Consignado S.A.
(ID 16425679), ver reformada a sentença (ID 16425677) que, em sede de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010004798960; (ii) condená-lo a restituir todos os valores indevidamente descontados do benefício da apelada; (iii) condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; (iv) determinar que a apelada restitua a quantia de R$ 1.427,95 depositada em conta, autorizada a compensação.

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente: (i) ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória, visto que o contrato data de 02/09/2020 e a primeira ação (no JEC) fora ajuizada apenas em 12/12/2023; (ii) cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de expedição de ofício ao banco destinatário (Sicoob) e pelo indeferimento do depoimento pessoal da apelada; no mérito, sustenta, em síntese: (i) o Tema 1061 do STJ permite outros meios de prova além da perícia, e que o conjunto probatório (contrato assinado, documento de identidade e TED) são suficientes para comprovar a regularidade da contratação; (ii) convalidação tácita do negócio (
venire contra factum proprium
), pois a apelada aceitou o crédito de R$ 1.427,95 em conta e não o devolveu; (iii) inocorrência de dano moral, tratando-se de mero dissabor; (iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, fixado em R$ 5.000,00, por ser desproporcional ao valor da parcela (R$ 33,00); (v) alteração do termo inicial dos juros de mora (sobre o dano moral) para a data do arbitramento, e não da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID 16425681)
.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

A despeito do judicioso voto do eminente Relator, verifico que a apelada negou expressamente a relação jurídica, não reconhecendo a assinatura no contrato bancário, contexto que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N. (destaquei)

Observo, ainda, que, não bastasse o entendimento fixado pelo STJ, o magistrado atribuiu expressamente ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação (Id 16425673), ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que, regularmente intimado para indicar as provas produzidas, apenas se reportou aos fatos já apresentados e pugnou pelo depoimento pessoal da autora, além de “juntada de documentos novos”. (Id 16425672)

A despeito de eventual semelhança das assinaturas no documento de identidade com aquela constante do contrato, não é suficiente para determinar sua legitimidade, notadamente porque, na condição de falsificação, haver certa identificação visual dos elementos falsificados é comum.

Justamente em razão disso, caberia à instituição financeira, pelo ônus expressamente lhe imposto, requerer as provas aptas a ilidir a respectiva controvérsia, inclusive pela prova pericial, que não foi realizada pela sua renúncia, de modo que deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato questionado.

Por sua vez, o prejuízo decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor em razão de fraude bancário constitui dano moral indenizável, sendo certo que o valor fixado na origem está condizente com os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes, não havendo justificativas para sua redução.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
nego provimento ao recurso
, majorando os honorários recursais em desfavor da apelante para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adota o Relatório já exarado.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O apelante invoca a prescrição trienal (inciso V do §3° do art. 206 do CC), sob o argumento de que a ação fora ajuizada mais de três anos após a contratação.

Nada obstante, improcede a irresignação.

A pretensão autoral fundamenta-se em falha na prestação de serviço bancário (fraude na contratação), o que configura fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ ("
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
").

Sendo assim, tratando-se de responsabilidade por fato do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o trienal.

Tendo o contrato sido supostamente firmado em 02/09/2020 e a ação ajuizada em 27/06/2024 (ID 16425650), não há que se falar em prescrição.

Rejeito a prejudicial
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da expedição de ofício ao banco Sicoob (para provar o
uso
do dinheiro) e do depoimento pessoal da autora.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Conforme registrado na sentença, o
incontroverso

recebimento
do valor pela apelada na conta, a prova documental (TED) e os extratos de outro processo juntados pelo banco recorrente já estabeleciam esse fato.

Nesse sentido, o que o banco pretendia provar (o
uso
do dinheiro) é uma consequência lógica e presumida do recebimento e da não devolução, tornando o ofício desnecessário.

O depoimento pessoal, por sua vez, não tem o condão de suplantar a análise do comportamento processual e fático da recorrida, pois o recebimento do montante, como já ressaltado, fora considerado incontroverso pelo juízo, e a sentença determinara a devolução, restabelecendo o
status quo ante
.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O presente caso envolve ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, por meio da qual pretende a autora apelada a anulação de contrato de empréstimo consignado (nº 010004798960) que alega não ter firmado, com a consequente cessação dos descontos em seu benefício previdenciário e reparação moral.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, instada a provar a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora (Tema 1061 do STJ), a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus, deixando de produzir a necessária perícia grafotécnica.

Entretanto, a pretensão autoral deve ser acolhida.

Embora a ausência da prova técnica de fato milite em desfavor da instituição financeira, a análise do caso revela conjunto probatório suficientemente robusto a atestar a regularidade da contratação.

Com efeito, o Tema 1061/STJ, ao fixar o ônus do banco em provar a autenticidade da assinatura impugnada, menciona que tal prova pode se dar
"mediante perícia grafotécnica
ou outro meio de prova
"
.

O documento de identidade (RG) utilizado no ato da contratação, comparado com o RG anexado pela própria apelada na petição inicial, revela cuidar
exatamente do mesmo documento
e com a
mesma
assinatura
.

Além disso, todos os dados pessoais sensíveis informados no contrato, como o endereço completo e o número de telefone, são idênticos aos informados pela própria apelada na petição inicial.

Se esses elementos já são suficientes, cabe ainda frisar que a apelada recebeu o valor do mútuo (R$ 1.427,95) em 02/09/2020, mas somente ajuizou a primeira ação no juizado especial em 12/12/2023, mais de três anos depois, sem jamais ter tentado restituir o montante.

Trata-se, indiscutivelmente, de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violador da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), o qual permite concluir que a apelada resgatou e utilizou o valor creditado e, após três anos, ajuizou a ação sob a alegação de prática fraudatória.

Sendo assim, diante da presença de elementos que convergem em sentido oposto à pretensão autoral, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial
.

Por conseguinte, invertidos os ônus da sucumbência, condeno a autora apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, contudo, fica suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (§ 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

Relator: Desembargador
Délio José Rocha Sobrinho

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

(Divergência)

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES. O processo envolve pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado, com pleito de indenização por danos morais e devolução de valores descontados.

O e. relator, Des.
Délio José Rocha Sobrinho

conheceu do recurso e a ele deu provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reformando integralmente a sentença, ao fundamento de que os documentos apresentados pela instituição financeira, especialmente o contrato com assinatura semelhante à do documento de identidade da autora e a comprovação do crédito em conta, seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, afastando, assim, a necessidade de prova pericial grafotécnica.

Por outro lado, a e. Des.
Janete Vargas Simões
inaugurou divergência no sentido de negar provimento ao recurso, com base na aplicação do Tema 1.061 do STJ, reconhecendo o ônus da instituição financeira em comprovar, por perícia ou meio idôneo, a autenticidade da assinatura impugnada, bem como pela configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos em Dessa forma, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente e. Des.

Janete Vargas Simões
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o voto de divergência.

Sessão virtual do dia 26.01.2026.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A.
, voltado à reforma da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e fixou indenização por danos morais em razão de contrato de empréstimo consignado, cuja assinatura é impugnada pela parte autora

.

O eminente Relator, Desembargador Délio José Rocha Sobrinho, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Após pedido de vista, a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões apresentou voto dissentindo da orientação do voto de relatoria, no que foi acompanhada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Após analisar detidamente os autos, bem como os judiciosos votos proferidos pelos eminentes pares que me antecederam, p
eço vênia ao eminente Relator para
acompanhar a divergência
inaugurada pela Desembargadora Janete Vargas Simões e aderir
aos fundamentos delineados, por entender, assim como proficuamente discorrido, que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que sobre si recai de provar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme preconiza o
Tema 1.061 do STJ

.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.